Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-78.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apela a autora aduzindo que os juros remuneratórios são abusivos e que a cobrança de juros capitalizados é ilegal. Aponta a abusividade da taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apela a autora aduzindo que os juros remuneratórios são abusivos e que a cobrança de juros capitalizados é ilegal. Aponta a abusividade da taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios cobrados são pouco superiores a taxa média de mercado e não podem ser considerados abusivos. Capitalização de juros. Possibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Possibilidade de cobrança. Efetiva prestação do serviço. Registro do contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Aplicação do precedente do STJ no REsp 1.578.553/SP. Demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva no valor.
IOF ADICIONAL. Possibilidade. Não se trata de bis in idem como alegado pelo autor. IOF adicional incide sobre os recursos utilizados para o pagamento do IOF à vista pela instituição bancária.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Aplicação do entendimento do STJ no REsp 1.639.320/SP submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Instrumento firmado em apartado entre as partes evidencia que a contratação era opcional.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.